Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INFOSEG. SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL – SNCR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo, assim como registrou a suspensão do feito.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. Se constatado o decurso de longo lapso temporal desde a última pesquisa (aproximadamente três anos) há de se admitir a reiteração da diligência, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade.
3. É admissível a consulta ao sistema INFOSEG, notadamente por ter sido demonstrado o esgotamento dos demais meios disponíveis para a busca de bens e valores. Tendo o agravante empenhado esforços, sem êxito, no sentido de localizar bens do executado, possível o deferimento da medida solicitada.
4. Deve ser mantido o indeferimento da consulta ao sistema SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural), pois ao agravante é possibilitada a consulta pública ao referido sistema, por meio do site do INCRA, não se fazendo necessária a intervenção do Judiciário.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS é banco de dados meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, além das datas de início e fim de relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações.
6. Uma vez deferida a realização de pesquisa via BACENJUD, mostra-se ineficaz a consulta ao CCS, que utiliza a mesma base de dados, sobretudo quando não demonstrados pelos recorrentes indícios relevantes de ocultação de bens ou ativos.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.